Tribunal: TJPA
Processo: 0841783-73.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841783-73.2022.8.14.0301

APELANTE: ALYSSON MEDEIROS DA SILVA, ARTHUR HENRIQUE EGUES PERON

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA, REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DO CURSO DE MEDICINA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. EDITAL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PREVIU QUE A REVALIDAÇÃO SE DARIA POR MEIO DO PROCESSO ORDINÁRIO. AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADE PÚBLICAS PREVISTA NO ART. 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
ALYSSON MEDEIROS DA SILVA
e
ARTHUR HENRIQUE EGUES PERON
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém,

nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado contra ato atribuído ao REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
que denegou a segurança pretendida, em conformidade com os arts. 6º, § 5º e 10 da Lei 12.016/2009 c/c o art. 487, I, do CPC e, consequentemente, decretou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do id. 14333666.

Inconformados, os autores interpuseram o presente recurso de apelação (id. 14333669), alegando, em suma: que a Resolução de nº 3782/22 na qual se prevê a não revalidação simplificada de diploma de graduação do curso de medicina é contrária a Resolução de nº 03/2016 e a Portaria Normativa de nº 22/2016, ambas do MEC; que a Portaria Normativa nº 22/2016 é taxativa no sentido que as universidades públicas brasileiras devem revalidar os diplomas expedidos em estabelecimentos estrangeiros de graduação do mesmo nível e área, bem como que a solicitação pode ser realizada a qualquer tempo; que muito embora a Constituição Federal assegure a autonomia universitária às instituições de ensino superior, esta autonomia não é ilimitada; que o objeto da demanda não é o direito à revalidação, mas à tramitação simplificada prevista nas normas internas da Universidade.

Os apelantes requereram o deferimento da liminar para determinar que a UEPA realizasse a análise documental para revalidação do diploma estrangeiro, nos moldes do rito do § 1º do art. 11 da Resolução CNE 03/2016

Pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida.

Houve o oferecimento de contrarrazões no id. 14333672.

Autos originariamente distribuídos à Desembargadora Ezilda Pastana Mutran que, no id. 14355467, declinou da competência para processar e julgar o feito por entender existir a minha prevenção para julgar o feito.

Vieram-me, por redistribuição, portanto, os autos conclusos, tendo eu determinado a remessa do processado ao Ministério Público de 2º grau para fins de pronunciamento (id. 14403221).

A Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou, no id. 148827430, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Coube a mim a relatoria do feito.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação interposto.

O mérito da questão gira em torno de se foi correta, ou não, a denegação da segurança pleiteada, no sentido de que fosse a UEPA compelido a realizar o processamento do pedido do recorrente de revalidação de diploma obtido no exterior sob o rito “simplificado”.

Na hipótese específica dos autos, verifica-se que a Resolução
nº 03/2016
CNE serviu apenas como parâmetro para as diretrizes gerais do processo de revalidação de diplomas da UEPA que, em tese, goza de autonomia

didático-científica e administrativa para desenvolver e aplicar seu próprio processo de revalidação de diplomas estrangeiros, conforme preconizam os arts. 53, V, da Lei 9.394/1996
[1]
e 207 da CF/88
[2]
.

Vale expor que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 599, ratificou a autonomia universitária e consolidou o entendimento de que as universidades podem realizar processo seletivo para a validação de diplomas de instituições estrangeiras:

Tema 599 – Tese fixada: O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.

Assim, tem-se que, no âmbito de sua autonomia constitucional, a UEPA adotou o procedimento necessário para constatar o conhecimento dos graduados, submetendo-os a uma avaliação mediante prova teórica, habilidades clínicas e análise pedagógica, conforme disposto no item 3 do Edital nº 35/2022 - UEPA, para fins de revalidação de diploma de medicina expedido por instituições estrangeiras.

Ademais, analisando o art. 8º da Resolução CNE/CES nº 03/2016, vê-se que é legal a aplicação de provas e exames para revalidação de diploma de medicina expedido por instituições estrangeiras, senão vejamos:

Art. 8º. O processo de que trata o artigo anterior poderá ser substituído ou complementado pela aplicação de provas ou exames, abrangentes ao conjunto de conhecimentos, conteúdos e habilidades relativo ao curso completo ou dedicado à etapa ou período do curso, ou, ainda, à disciplina específica ou atividade (s) acadêmica (s) obrigatória (s).

Verifica-se, ainda, que a Resolução nº 3.553/2020 – CONSUN não impõe a adoção do processo simplificado nos casos de diplomas expedidos por universidades estrangeiras no âmbito da avaliação do Sistema Arcu-Sul, apenas facultando à UEPA adotar dito procedimento, situação evidenciada pelo verbo “poderá” no caput do art. 20,
in verbis
:

Art. 20 - A UEPA
poderá
adotar para a revalidação ou reconhecimento de Diplomas expedidos por instituições estrangeiras a tramitação simplificada:

§1º - Para a revalidação dos Diplomas de Graduação as seguintes condições:

I - aos diplomas oriundos de cursos ou programas estrangeiros indicados em lista específica produzida pelo MEC e disponibilizada por meio da Plataforma Carolina Bori;

II - aos diplomas obtidos em cursos de instituições estrangeiras acreditados no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos Universitários do Mercosul - Sistema ArcuSul;

III - aos diplomas obtidos em cursos ou programas estrangeiros que tenham recebido estudantes com bolsa concedida por agência governamental brasileira no prazo de 06 (seis) anos; e

IV - aos diplomas obtidos por meio do Módulo Internacional no âmbito do Programa Universidade para Todos - Prouni, conforme Portaria MEC nº 381, de 29 de março de 2010. (grifei)

Frise-se que a Resolução nº 3.782/2022- CONSUN aprovou a não revalidação simplificada de diploma de graduação do curso de medicina expedido por Instituições de ensino superior estrangeiras:

Art. 1º- Fica aprovada a não Revalidação Simplificada de Diploma de Graduação do Curso de Medicina expedido por instituições de Ensino Superior Estrangeiros, de acordo com o Processo nº 2022/311238- UEPA.

Art. 2º- A revalidação dos diplomas do Curso de Medicina, expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras serão realizadas de acordo com o edital específico elaborado e conduzido pela Pró-Reitoria de Graduação e pela Comissão do REVALIDA MEDICINA- UEPA, nomeada por portaria pelo Reitor.

Art. 3º- A revalidação dos diplomas do Curso de Medicina, expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras não ocorrerão de maneira simplificada, estando vetada essa forma de revalidação para os diplomas do referido curso na Universidade do Estado do Pará.

Vejamos a jurisprudência pátria sobre o assunto:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM. PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É firme a jurisprudência dos Tribunais no sentido de que as universidades detêm autonomia administrativa (artigo 207 da Constituição da República), e que não haveria qualquer ilegalidade na recusa da universidade em promover revalidações de diploma através do Procedimento ordinário, pois somente a ela cabe, discricionariamente, adotar as regras que reputar pertinentes ao aludido processo.
2. A opção da apelante em realizar processo de revalidação na UFSM impõe a ela que se adeque às exigências da instituição e não o contrário: obrigar a instituição – que tem autonomia para decidir - a abrir procedimento que não utiliza para atender a parte autora. 3. Caso imposta a observância do procedimento de revalidação de diploma estrangeiro previsto na Resolução CNE/CES 03/2016, estaria o Poder Judiciário imiscuindo-se em questões atinentes à autonomia administrativa de que dispõe as universidades, o que configuraria verdadeira ingerência de poderes, substituindo-se no exercício das atribuições afetas à administração universitária. 4. Negado provimento ao apelo. (TRF-4 - AC: 50012266320214047115, Relator: VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, Data de Julgamento: 06/04/2022, QUARTA TURMA)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DO DIPLOMA DE MÉDICO. PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER PROTEGIDO PELA VIA DO WRIT. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO NO EXAME REVALIDA.
AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA PARA DISPOR SOBRE AS REGRAS DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS EXPEDIDOS POR UNIVERSIDADES ESTRANGEIRAS
. POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO LEGAL AO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL EM PROL DO INTERESSE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE POR PARTE DA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. DENEGAÇÃO DO WRIT MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR - APL: 00603817620218160014 Londrina 0060381-76.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Luiz Taro Oyama, Data

de Julgamento: 10/10/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2022)

(destaco)

REEXAME NECESSÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA, REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. EDITAL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PREVIU QUE O A REVALIDAÇÃO SE DARIA POR MEIO DO PROCESSO ORDINÁRIO. AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADE PÚBLICAS PREVISTA NO ART. 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA.
1.
A Fundação UNIRG iniciou o Processo de Revalidação de Diplomas de Graduação em Medicina expedidos por Instituições de Ensino Estrangeiras, com base no Edital CPRD/REVALIDAÇÃO nº 01/2021, elencando que o processo seguiria o disposto na Lei nº 9.394/1996, na Resolução CNE/CES nº 3/2016, Portaria Normativa MEC nº 22/2016 e na Resolução CONSUP nº 009/2021 (com alterações da Resolução CONSUP nº 041/2021); deixando expresso ter a instituição de ensino optado por oferecer a revalidação dos diplomas por meio do processo ordinário com tramitação normal
. 2.
Desse modo, entendo não assistir qualquer ilegalidade no ato praticado pela autoridade apontada como coatora; haja vista que, a UNIRG possui autonomia universitária para elaboração de normas específicas para revalidação de diplomas estrangeiros, cabendo a ela a adoção do tipo de procedimento que oferta, não cabendo ao Poder Judiciário determinação da forma de tramitação a ser adotada pela IES
. 3. (omissis) 4.
Sobre a legalidade do procedimento adotada pela parte impetrada, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento, sob à sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que: "é legal a exigência feita por universidade, com base em resolução por ela editada, de prévia aprovação em processo seletivo como condição para apreciar pedido de revalidação de diploma obtido em instituição de ensino

estrangeira" ( REsp 1349445- SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 8/5/2013).
5. Além de antijurídico, seria temerário, por meio de tutela de segurança em via mandamental, impor à universidade requerida, a realização de procedimento de revalidação de diploma em curso de medicina, pela via simplificada, para o qual, a IES é assertiva em esclarecer que não dispõe dos meios e ferramentas necessários. Igualmente temerário, se conceder a tutela definitiva, com esteio na Teoria do Fato Consumado, em razão de medida liminar concedida pelo juízo a quo. 6. Remessa necessária conhecida e provida para, de ofício, extinguir o processo de origem sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual. (Remessa Necessária Cível 0012213-61.2021.8.27.2722, Rel. JOCY GOMES DE ALMEIDA, GAB. DO DES. RONALDO EURIPEDES, julgado em 20/07/2022, DJe 03/08/2022 14:14:20) (TJ-TO - Remessa Necessária Cível: 00122136120218272722, Relator: JOCY GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/05/2013, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS, Data de Publicação: 03/08/2022) (grifei)

Portanto, em se tratando de constituir ato discricionário da UEPA optar pelo procedimento no edital de revalidação, não merece reforma a sentença apelada, ante a ausência de direito líquido e certo a ser protegido pela via do “writ”.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, mantendo na íntegra a sentença apelada, nos termos da fundamentação acima assinalada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

(...)

V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes;

[2]

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Belém, 21/09/2023